Tribunal: TJMT
Processo: 1027909-93.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027909-93.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), FRANCISMAR JOSE DA SILVA - CPF: 011.445.281-43 (APELADO), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ação de COBRANÇA DPVAT – alegada inadimplência que acarreta na ausência de cobertura – súmula n. 257 do stj – irrelevância
– DESPESAS MÉDICAS COMPROVADAS –
ART. 373, II, DO CPC
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR
–
. ÔNUS DA PARTE ADVERSA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1027909-93.2020.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO:

FRANCISMAR JOSÉ DA SILVA

Eminentes pares.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro DPVAT
de n.
1027909-93.2020.8.11.0041
, ajuizada pela Apelante
FRANCISMAR JOSÉ DA SILVA
, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos elencados na exordial para
CONDENAR
o Apelante ao pagamento do montante de

R$ 4.725,00
(
quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais),
referente à invalidez permanente do membro superior esquerdo, bem como ao pagamento do importe
de R$ 339,68 (trezentos e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos)
por restituição com despesas médicas e suplementares (DAMS
). Por fim, fixou as custas e despesas processuais por equidade em
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8o do Código de Processo Civil.

Nas razões do recurso (Id. 204165225), a Seguradora Apelante sustenta que o proprietário do veículo envolvido no acidente não pagou o seguro DPVAT até a data do sinistro, motivo pelo qual, ante a inadimplência, não haveria cobertura securitária capaz de indenizar.

Verbera em letras garrafais que “
a inadimplemento em sua contestação, o MM. Juiz rejeitou a tese de ausência de cobertura, por entender que o pagamento da indenização dever ser feito mediante a simples prova do acidente e do dano dele decorrente, independentemente da apuração de culpa ou prévia quitação do prêmio do seguro”.

Aduz que, em consulta pública ao site da Seguradora, constata-se que o apelado encontra-se em inadimplência desde o ano de 2016.

Assevera a inaplicabilidade da vertente n°. 257 do Superior Tribunal de Justiça.

Ao arremate, pontua que o recorrente não demonstrou a comprovação das despesas medicadas, bem como o seu desembolso.

Em contrarrazões (Id. 179641353), o apelado propaga que seja negado provimento ao presente recurso, bem como que sejam majorados os honorários de sucumbência e litigância de má-fé.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda câmara.

De acordo com o artigo 3o, da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus à indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como prova a demonstração do sinistro e do dano dele decorrente.

O acidente de trânsito está comprovado por meio do prontuário médico acostado aos autos, bem como do boletim de ocorrência no 2019.66621, anexado à exordial Id. 179641295.

Os documentos apresentados pela parte autora e anexados à exordial seguem o mesmo sentido da narrativa inicial, ou seja, lesões oriundas de acidente pessoal com motocicleta, o que foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da inocorrência do acidente registrado, pelo contrário.

Compulsando os autos, verifica-se que a Apelante sustenta a ausência de cobertura securitária em razão da inadimplência relacionada ao Seguro DPVAT do autor envolvido no acidente que vitimou o Apelado.

Entretanto, como se observa pela leitura da Súmula n. 257 do STJ, tal situação é irrelevante,
in verbis:

“
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.”

Ou seja, a falta de pagamento não afasta o dever de indenizar.

Este Tribunal já se manifestou sobre o tema, ressaltando a aplicação da Súmula n. 257 do STJ, conforme arestos:

RECURSO DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PRECEDENTES – TABELA APLICADA CORRETAMENTE EM PRIMEIRO GRAU – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SÚMULA No 474 DO STJ – LAUDO DO PERITO JUDICIAL - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA - RECONHECIDA - OBSERVÂNCIA DO GRAU DA INVALIDEZ – GRAU DE REPERCUSSÃO – 2,5% PERCENTUAL DA PERDA - 25% DO LIMITE INDENIZÁVEL – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - AFASTADO - RECURSO DA PARTE REQUERIDA - CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. O fato do proprietário do veículo ser a vítima, não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento. (Súmula 257, STJ).
Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP ATUALIZADA EM 1017, que prevê: Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo pelegar - indenização equivalente a 25% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 2,5%. (N.U 1003425-51.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 27/06/2023) –
Grifei.

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INADIMPLÊNCIA QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA SÚMULA No 257 DO STJ – DECISUM AGRAVADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Conforme entendimento consolidado pelo enunciado da Súmula no 257 do colendo STJ: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”
. Portanto, o direito ao recebimento da indenização depende apenas da prova do acidente e dos danos causados por ele, o que restou demonstrado à saciedade na hipótese, não estando vinculado ao pagamento do prêmio do seguro DPVAT. (N.U 1013863-82.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 18/07/2023)
– Grifo nosso.

Quanto aos danos matérias
despesas médicas e suplementares
(DAMS
), o autor em seu exordial, demonstrou de forma muito clara o seus orçamento, bem como os pagamento, sendo a impugnação da seguradora neste ponto, mera irresignação recursal.

Ademais, conforme dispõe o art.
373, inc. II, do CPC, o ônus da parte aqui é do autor ora apelado em demonstrar o fato constitutivo de seu direito, havendo por parte da seguradora apelante, prova em contrario, os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos.

Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado,
in verbis:

“
CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. ART. 373, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. ONUS DA PARTE. PAGAMENTO POR PARTE DO RÉU. NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA
. 1. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa. 2. O artigo 373, inciso II, do CPC, impõe ao réu o ônus de produzir prova quanto à existência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, não obstante, O réu/apelantes não trouxe aos autos qualquer documento capaz comprovar suas alegações, de modo a desconstituir a alegação da autora. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1237504, 07142313220188070020 , Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)
– Grifei.

Quanto ao pedido de litigância de má-fé, entendo inaplicável ao caso em comento.

Ante a todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Ao arremate, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados por equidade de 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para o novo importe de 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), observado o trabalho do causídico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024